Tribunal: TJDFT
Processo: 0714224-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714224-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA KELLY PEREIRA SOARES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Justiça Gratuita – Renda Acima de 5 Salários-mínimos - Hipossuficiência Não Demonstrada – Antecipação de Tutela Indeferida Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão por meio da qual foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça da ora recorrente. Em suas razões recursais, a recorrente aduz que seus rendimentos estão comprometidos com muitas despesas, inclusive o sustento de um filho incapaz. Por essa razão, as custas do processo podem inviabilizar o seu próprio sustento. Em razão do risco de extinção do feito, pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, o Código de Processo Civil, no § 2o, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, Declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. Os documentos presentes nos autos não corroboram a presunção de hipossuficiência apta a acarretar a gratuidade de justiça para todos os atos processuais, conforme alegado. Segundo o contracheque trazido aos autos, a recorrente tem rendimentos líquidos de R$ 19.146,62 (dezenove mil cento e quarenta e seis reais e sessenta e dois centavos). Os rendimentos brutos são de R$ 29.253,92 (vinte e nove mil duzentos e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos). A recorrente, no entanto, alega que sua renda está comprometida com despesas pessoais altas. Nesse cenário, defende não poder arcar com as custas do processo sem inviabilizar seu próprio sustento. Esta Turma tem considerado 5 (cinco) salários-mínimos, em renda bruta, como o limite razoável para concessão da benesse, mesmo parâmetro utilizado na Defensoria Pública. É válido destacar que o comprometimento mensal da renda é uma realidade da maior parte da população. Vale esclarecer: ter uma alta renda e comprometê-la com gastos ordinários não se confunde com o conceito legal de hipossuficiência. Quando a parte interessada tem rendimentos elevados, ainda que comprometidos com gastos ordinários, lhe compete reorganizar suas despesas, para viabilizar o exercício do Direito de Ação. Vale dizer, gastos com plano de saúde particular, diarista, energia, celular, internet, faculdade, financiamento imobiliário, condomínio não são gastos excepcionais. Com efeito, essas despesas carregam em si a importância para a qualidade de vida da recorrente e de sua família. No entanto, não são extraordinária. Trata-se, em verdade, de gastos comuns à vida cotidiana e que devem ser organizados de acordo com as possibilidades de cada pessoa. Considerando sua renda mensal, os gastos tomados por liberalidade da recorrente não podem se confundir com a miserabilidade, fundamento necessário à concessão do benefício para garantir o acesso ao Poder Judiciário. Da mesma maneira, os gastos com uma crise atual e isolada no trato urinário não é capaz de justificar a concessão do benefício, mesmo porque a recorrente já paga plano de saúde. Os únicos gastos excepcionais da recorrente são aqueles relacionados à manutenção de seu filho, portador de paralisia cerebral. Ocorre que essas despesas, sozinhas, não ocupam parcela predominante dos rendimentos a ponto de se tornarem incompatíveis com o pagamento das custas do processo. Entendo, portanto, que os documentos trazidos aos autos não demonstram que o gasto excepcional da recorrente é incompatível com o pagamento das custas do processo. Isso porque seus rendimentos mensais são suficientes para, a um só tempo, custear as duas despesas. Por tais razões, não entendo cabível a concessão do benefício de gratuidade de justiça. Assim, INDEFIRO a antecipação de tutela quanto à concessão da gratuidade de justiça. Intime-se a recorrente a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, haja vista o baixo valor das custas processuais relativas ao Agravo de Instrumento. Caso seja apresentado o comprovante, intime-se o agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator